Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700496-93.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JESIEL DA SILVA MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOPÉDICA. AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO ÓSSEA. DIAGNÓSTICO POSTERIOR. NECESSIDADE DE NOVA CIRURGIA. PROCEDIMENTO AGENDADO E NÃO REALIZADO POR IMPOSSIBILIDADE DO PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar se houve: a) falha na prestação de serviço público em favor do demandante, o que teria agravado sua condição de saúde e a subsequente incapacidade de retorno ao trabalho; e ainda b) danos material e moral indenizáveis. 2. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, dispõe que para o estabelecimento do dever de indenizar deve ser demonstrada a conduta do agente público, o resultado experimentado pelo administrado, bem como o nexo de causalidade entre ambos. 3. No presente caso o laudo pericial concluiu que não houve falha na prestação do serviço dispensado inicialmente ao paciente, pois foi submetido a procedimento cirúrgico ortopédico após a ocorrência de acidente de motocicleta. No entanto, o paciente foi diagnosticado com “pseudoartrose”, condição que exige a realização de novo procedimento cirúrgico, e, caso não seja levado a efeito, poderá ser caracterizada a negligência médica. 4. Os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram que o novo procedimento cirúrgico foi agendado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mas o paciente manifestou sua impossibilidade de comparecimento na data designada, retornando ao "final da fila”. 5. Assim, não pode ser concebida a presença do nexo de causalidade necessário para a configuração da responsabilidade civil do Estado. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, sob o argumento de que a responsabilidade civil do Estado é objetiva e que houve falha na prestação do serviço público de saúde, resultando em danos à sua saúde e capacidade laboral. Sustenta que a cirurgia ortopédica realizada foi inadequada, não consolidando a fratura e resultando em pseudoartrose, o que exigiu uma nova cirurgia. Afirma, ainda, que a falha na prestação do serviço de saúde causou-lhe danos materiais e morais, incluindo dores, sofrimento emocional e incapacidade de retornar ao trabalho. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 37, § 6°, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “As circunstâncias fáticas apresentadas, portanto, comprovam a inexistência de liame subjetivo entre a falta de submissão ao novo procedimento cirúrgico e a manutenção de incapacidade laboral, uma vez que o apelante deixou de realizar o procedimento na data disponível pelo sistema de saúde. É indiscutível que o apelante deve ser submetido ao procedimento cirúrgico, com urgência, com o objetivo de restaurar sua mobilidade e proporcionar o retorno ao trabalho. No entanto, os elementos probatórios coligidos aos autos não demonstram a responsabilidade civil do Estado, ou a legitimidade da pretensão de reparação de eventuais danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, muito embora possa ser exercida a pretensão cominatória, pelo paciente, para receber, em caráter de urgência, o serviço médico indicado. Com efeito, não é possível divisar a ocorrência de danos à esfera jurídica do paciente, diante da não ocorrência de nexo causal, sendo imperioso ressaltar que o apelante não estava disponível para a submissão à cirurgia na oportunidade acima apontada”. (ID 66160914). Assim, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: "A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula no 279/STF” (ARE n. 1.537.192 AgR, relator Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 30/4/2025, DJe de 7/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021